Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-39.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo.
1.1. No caso, o apelante somente exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sendo que a caracterização da má-fé demanda a prova da má intenção, o que não restou evidente nos autos.
2. Apelação conhecida e provida.